Tribunal: TJSP
Processo: 1500227-39.2019.8.26.0263
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500227-39.2019.8.26.0263, da Comarca de Itaí, em que é apelante TIAGO
MACHADO RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto, apenas para reduzir a pena de
TIAGO MACHADO RIBEIRO para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias multa. No mais, subsiste a r.
sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500227-39.2019.8.26.0263 -Voto no 44.083
2
VOTO RELATOR No 44.083
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1500227-39.2019.8.26.0263
APELANTE: TIAGO MACHADO RIBEIRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: ITAÍ VARA ÚNICA
TIAGO MACHADO RIBEIRO APELA da r.
sentença de fls.330/338, da lavra do MM. Juiz de Direito, Doutor Wallace
Goncalves Dos Santos, que o condenou como incurso no artigo 155, §4o,
incisos I e II, e no artigo 155, §4o, inciso II do Código Penal, ao cumprimento
da pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa.
Inconformado,
apela
o
réu,
visando
sua
absolvição quando ao crime do art. 155, §4o, II do Código Penal (vítima
Vania). Quanto ao outro delito, pediu a incidência da atenuante da confissão
espontânea (fls. 363/371).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões apresentadas às fls.375/380, o Ministério Público requer seja
negado provimento, mantendo-se a r. sentença guerreada.
A Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer
às fls.385/390, opinando pelo provimento parcial do recurso interposto.
É O RELATÓRIO.
Consta dos inclusos autos de inquérito policial
que, na manhã de 07 de setembro de 2019, por volta das 7h16min, na Rua
Professor José Oliveira, 986, Centro, nesta cidade e comarca de Itaí, TIAGO
MACHADO RIBEIRO, vulgo “Piazinho” (qualificado a fls. 16/19), mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500227-39.2019.8.26.0263 -Voto no 44.083
3
rompimento de obstáculo e escalada, subtraiu, para si, diversos objetos de
pescaria (03 caixas de pesca contendo iscas artificiais e anzóis, 04
molinetes e respectivas varas, 01 carretilha de Marine Sport e 01 Daiwa com
respectivas varas), 01 frigobar, 01 compressor de ar, 01 traje completo de
motocross, 01 enceradeira, 05 coletes salva-vidas, 01 processador de
frutas, 01 mala de viagem com rodinhas, 01 DVD portátil, 01 kit acessório de
Câmera GO PRO, avaliados no total de R$ 9.580,00, todos pertencentes à
vítima Camilo Henrique Miranda Correa (auto de prisão em flagrante a fls.
01/02, auto de avaliação a fls. 84/85, relatório de investigação a fls. 86/89,
mídia em apenso próprio, e laudos periciais a serem juntados).
Consta, também, que, na data de 10 de setembro
de 2019, em horário não determinado, na Rua José Moreira Cabral, 20,
Colina Verde, Residencial Marajoara, nesta cidade e comarca de Itaí,
TIAGO MACHADO RIBEIRO, vulgo “Piazinho” (qualificado a fls. 16/19),
mediante escalada, subtraiu, para si, 01 notebook, da marca Positivo com
carregador de bateria, 01 câmera digital, da marca Sony, 01 notebook, da
marca Compaq com carregador de bateria, 01 bolsa em couro para
notebook, avaliados no total de R$ 1.880,00, e a quantia de R$ 600,00 em
moedas diversas, todos pertencentes à vítima Vania Aparecida Cardoso
(auto de prisão em flagrante a fls. 01/02, boletim de ocorrência a fls. 08/09,
auto de exibição/apreensão a fls. 14, auto de entrega a fls. 15, fotografias a
fls. 32/33, autos de avaliação a fls. 82 e 83, e laudos periciais a serem
juntados).
A materialidade ficou demonstrada, através do
auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 08/13),
auto de exibição e apreensão (fls. 14), auto de entrega (fls. 15), laudos de
fls.109/114, bem como, pela prova oral colhida.
A autoria restou inequívoca.
Ouvido em Juízo o apelante negou a prática
delitiva, informando que teria achado dentro do lixo um notebook da marca
Positivo (fls. 06). Em Juízo, afirmou ter invadido a casa de Camilo e furtado
alguns objetos enquanto estava sob efeito da droga. Reafirmou ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500227-39.2019.8.26.0263 -Voto no 44.083
4
encontrado o notebook da vítima Vânia em uma lata de lixo no Posto Velho.
Acrescentou que os policiais atribuíram a ele a autoria do furto de dois
notebooks, um carregador, uma pasta de couro, uma câmera digital e R$
600,00 em moedas, sendo que apenas um notebook foi encontrado com
ele. Afirmou ter entrado na casa de Camilo pela janela, que já estava
quebrada, tendo subtraído somente quatro molinetes, uma geladeira
frigobar, duas maletas de pesca, algumas varas telescópicas e uma
enceradeira.
A vítima, Camilo Henrique Miranda Correa,
informou que tomou conhecimento dos fatos ao ver que o local estava
arrombado. A polícia solicitou as filmagens das câmeras do vizinho e viu o
autor do furto. Acrescentou que ficou sabendo que o réu vendeu uma parte
dos bens a um menino onde decidiu ir atrás dele, o qual disse que
encontrou o TIAGO na rua vendendo um computador e mais algumas
coisas, momento em que chamou a polícia para pegá-lo. Afirmou que
recuperou apenas uma bota de motocross. Disse que o acusado arrombou a
janela para entrar no imóvel, que era um vitrô, onde o roubador tirou o vidro
e cortou com uma serra para conseguir entrar. Afirmou que por dentro,
estourou a tranca da porta para sair com as coisas.”
A vitima Vania Aparecida Cardoso, em Juízo
relatou que na data dos fatos, saiu cedo para trabalhar, tendo chegado em
casa depois das 18:00, abriu a porta e no sofá tinha uma faca, uma coberta
e uns pedaços do seu cofre, que era um porquinho. Afirmou que entrou nos
quartos e tudo estava aberto e revirado, caixas, guarda-roupas, gavetas;
seus conteúdos estavam jogados no chão e em cima das camas.
Acrescentou que foram procurar por onde a pessoa tinha entrado, pois a
casa estava toda fechada, onde descobriram que foi pela janela do
banheiro, pois havia uma cadeira lá. Afirmou que se dirigiram à polícia e
fizeram boletim de ocorrência. Acrescentou que foram roubados dois
notebooks, uma câmera e dinheiro. Encontraram apenas o notebook do seu
marido, que estava estragado e que não recuperou os outros bens. As
investigações concluíram que foi o TIAGO quem roubou a casa porque ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500227-39.2019.8.26.0263 -Voto no 44.083
5
estava vendendo um dos notebooks na vila perto do Posto Velho.
A testemunha de acusação Luiz Fernando Vais
Vart Policial Militar, em Juízo, afirmou que na data dos fatos, estavam em
patrulhamento e outra viatura os contatou, avisando que o Sr. Camilo
informou que um indivíduo estava vendendo um notebook próximo ao
cemitério da cidade e que sua residência havia sido furtada em data
anterior, tendo sido subtraído um notebook e outros pertences. Afirmou que
em patrulhamento próximo ao local indicado, localizaram e abordaram o
indivíduo próximo à rodoviária da cidade, onde verificamos tratar-se de
TIAGO. Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, sendo certo
que ele portava uma mochila nas costas, onde havia um notebook.
Acrescentou que ao mostrar o notebook ao sr. Camilo, este não reconheceu
o objeto. Porém, a equipe tinha conhecimento que em data anterior havia
sido subtraído um notebook de uma casa no Colina Verde. Em contato com
a vítima deste furto, ela reconheceu o objeto. Diante do fato, as partes foram
conduzidas à delegacia. Afirmou ainda que teve acesso às filmagens do
delito no Colina Verde, nas quais foi possível reconhecer TIAGO. Ao lado da
casa furtada há uma construção, e nas imagens é possível ver TIAGO
saindo dessa construção e colocando objetos em uma bolsa.
A testemunha de acusação Alex Sandro Massote,
Policial Militar, em Juízo, afirmou que na data dos fatos, tomou ciência
através de outra equipe que havia uma pessoa vendendo um notebook nas
imediações do cemitério. Em patrulha no local, encontraram uma pessoa
com as características mencionadas e ao ser abordado, não encontraram
nada de ilícito, porém estava com uma mochila com um notebook dentro.
Questionado sobre sua procedência, disse que o encontrou numa lata de
lixo no Posto Velho e o estava vendendo para comprar droga. Afirmou que
como sabiam de furtos de notebooks em residências em datas anteriores,
fizeram contato com as vítimas e uma moradora do bairro Colina
reconheceu o notebook encontrado como sendo dela.
A testemunha de acusação Luiz Fernando
Coutinho, Policial Militar, em Juízo, informou que a sua equipe fez contato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500227-39.2019.8.26.0263 -Voto no 44.083
6
com o Camilo informando sobre o furto em sua residência e apontando o
possível autor. Afirmou que passaram para outra equipe, que realizou
diligências e conseguiu localizar o notebook em posse do TIAGO.
Acrescentou que não participou da diligência, mas foi até a casa da outra
vítima que reconheceu o notebook como sendo dela. Não foram
encontrados os objetos furtados da residência do Camilo. O notebook
encontrado estava quebrado. Informou ainda que teve acesso aos vídeos da
casa da frente, em que era possível ver o indivíduo saindo do local do crime.
A testemunha de acusação Genivaldo Saito,
Investigador de Polícia, em Juízo, informou que teve conhecimento do furto
na casa da vítima Vânia. Afirmou que foram até a localidade procurar por
câmeras de monitoramento, porém não encontraram. Posteriormente, a
vítima Camilo informou que a funerária que fica ao lado de sua casa teria
câmeras. Acrescentou que se dirigiram até lá e pediram permissão para ver
as filmagens e de imediato, identificaram o TIAGO circulando pelo local por
volta das 8:00 horas da manhã e por volta de 7:00 da manhã, pode perceber
o TIAGO saindo da casa do Camilo, carregando uma maleta branca.
Afirmou que dessa forma, constataram que foi ele o autor do furto à
residência do Camilo. Em relação ao outro fato, o notebook da vítima Vânia
foi encontrado com TIAGO.”
Os depoimentos dos agentes da lei apresentam-
se coerentes e harmônicos entre si e com toda a instrução, e inexiste nos
autos algo que possa infirmá-los. Com efeito, a valoração do depoimento de
policiais obedece aos mesmos princípios aplicados às demais pessoas, pois
seria absurdo considerar-lhes o cargo como fator de inidoneidade.
Eis a inteligência jurisprudencial:
O depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar, tal
como ocorre com as demais testemunhas, que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos. (HC no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500227-39.2019.8.26.0263 -Voto no 44.083
7
74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Melo).
Como se pôde verificar, não há que se falar em
falta de provas quanto à autoria, posto que a mesma restou devidamente
comprovada. A prova oral colhida é coerente e harmônica, não
apresentando divergências. Além disso, não existe nenhum indício nos
autos que coloque em dúvida a sua veracidade.
Além disso, não se vislumbrou nenhum motivo
para que o recorrente fosse incriminado falsamente.
Inconteste a incidência da qualificadora do
rompimento de obstáculo à subtração da res, demonstrada pelo laudo
pericial de fls.109/114, o qual constata o arrombamento para a consecução
do delito.
Neste sentido:
TACRSP: “Verifica-se a qualificadora do no I do §4o do art.
155 do CP quando na ocasião do furto o arrombamento, a
ruptura, a demolição, a destruição (total ou parcial) de
qualquer elemento que vise impedir a ação do ladrão
(cadeados, fechaduras, cofres, muros, portões, janelas,
telhados, tetos etc.), sejam quais forem os expedientes
empregados (RT 535/323).

Também restou comprovado a qualificadora do
emprego de escalada, demonstrada pelo laudo pericial supracitado, que
atesta o acesso do agente por via anormal e com esforço considerável,
mediante escalada.
Nesse diapasão:
TACRSP: “Furto qualificado Escalada Agente que para
praticar o crime transpõe um muro alto de 1,90m

Qualificadora reconhecida. (...) É força reconhecer a
qualificadora de escalada se, para praticar o furto, o réu
transpôs muro alto de 1,90m (art. 155, § 4o, II, do CP)” (RT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500227-39.2019.8.26.0263 -Voto no 44.083
8
809/586).

Diante de tal cenário, não há que se cogitar de
insuficiência de provas, de maneira que de rigor era a condenação do
acusado, ora apelante.
Passo à análise da dosimetria das penas.
Com relação ao crime do artigo 155, §4o,
inciso I e II do Código Penal (vítima Camilo).
A pena-base foi fixada muito acima do mínimo
legal, onde o Juiz sentenciante fundamentou o aumento em razão dos maus
antecedentes do apelante, conduta social, personalidade do apelante
voltada à criminalidade e pela presença de uma majorante que serviu para
qualificar o crime em comento. Contudo, entendo exacerbado o aumento da
pena base e o reduzo para a fração de 2/3 (dois terços), resultando em 03
(três) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 16
(dezesseis) dias multa.
Na fase intermediária, corretamente reconhecida
as circunstâncias agravantes da reincidência (fls. 195) e da escalada,
elevando-se a pena na fração de 1/3 (um terço), o que mantenho,
resultando em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de
reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias multa.
Ao contrário do entendido pela combativa Defesa
do apelante, não era mesmo o caso de se reconhecer a circunstância
atenuante da confissão, uma vez que essa se deu de forma parcial.
Neste sentido:
TACRSP: “Em se tratando da atenuante da confissão, o agente que,
buscando minimizar sua conduta, compromete a verdade processual, não
pode reclamar a obtenção do valor legal, pois, além do requisito da
espontaneidade, não se admite, para efeito de atenuação de penas,
confissão pela metade” (RJDTACRIM 33/56).- Código Penal Interpretado-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500227-39.2019.8.26.0263 -Voto no 44.083
9
Julio Fabbrini Mirabete-11a ed. Atlas, 2007, p. 539.
Na fase derradeira, sem causas de aumento ou
diminuição.
Com relação ao crime do artigo 155, §4o,
inciso I e II do Código Penal (vítima Vilma).
A pena-base foi fixada muito acima do mínimo
legal, onde o Juiz sentenciante fundamentou o aumento em razão dos maus
antecedentes do apelante, conduta social, personalidade do apelante
voltada à criminalidade e pela presença de uma majorante que serviu para
qualificar o crime em comento. Contudo, entendo exacerbado o aumento da
pena base e o reduzo para a fração de 2/3 (dois terços), resultando em 03
(três) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias
multa.
Na fase intermediária, corretamente reconhecida
as circunstâncias agravantes da reincidência (fls. 195) e da escalada,
elevando-se a pena na fração de 1/6 (um sexto), o que mantenho,
resultando em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
ao pagamento de 18 (dezoito) dias multa.
Na fase derradeira, sem causas de aumento ou
diminuição.
Como última operação da dosimetria, pela regra
contida no artigo 69 do Código Penal, as penas dos delitos imputados ao
apelante foram somadas.
O regime inicial fixado para início de cumprimento
da pena foi o fechado, o que será mantido, tendo em vista as circunstâncias
judiciais desfavoráveis do increpado, a teor do disposto no § 3o do artigo 33
do Código Penal.
Pelo mesmo motivo, inviável a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que tal medida não
se mostra recomendável e suficiente à prevenção e repressão do delito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500227-39.2019.8.26.0263 -Voto no 44.083
10
consoante artigo 44, inciso III, do Código Penal.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto, apenas para reduzir a pena de TIAGO MACHADO
RIBEIRO para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao
pagamento de 39 (trinta e nove) dias multa. No mais, subsiste a r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator